Tribunal: TJDFT
Processo: 0006322-47.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIAS PRECLUSAS. AGRAVO RETIDO. CPC/1973. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RESIDÊNCIA DESTINADA À FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. COLAÇÃO. FILHOS NASCIDOS APÓS O ATO DE LIBERALIDADE. IRRELEVÂNCIA. Além das matérias impugnadas no agravo retido reiterado nas razões da apelação, os recorrentes insurgem-se contra questões decididas após o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que prevê em seu artigo 1.015, parágrafo único, que as decisões proferidas no inventário são impugnáveis por agravo de instrumento. A ausência de interposição de recurso no momento oportuno importa a preclusão das matérias. Ao dispor sobre o direito real de habitação, o legislador buscou garantir ao cônjuge sobrevivente a permanência no imóvel destinado à residência da família (artigo 1.831, do Código Civil) ao tempo da abertura da sucessão. A existência de outro imóvel, de natureza diversa (rural) e que não era utilizado como residência pelo de cujus e sua família não afasta o direito real de habitação da viúva. In casu, verifica-se que o doador (de cujus) nada determinou sobre a dispensa da colação (artigos 2.005 e 2.006, do Código Civil), de maneira que não se pode admitir a exclusão do bem doado do inventário. A doação da parte disponível, que dispensa a colação, não pode ser presumida. Exige-se que seja expressamente declarada pelo doador, seja no ato de liberalidade ou em testamento. O fato da doação feita pelo de cujus aos filhos do primeiro casamento ter ocorrido antes do nascimento dos dois filhos mais novos, frutos do segundo casamento, em nada prejudica o dever de trazer o bem à colação, que surge apenas por ocasião da abertura da sucessão.